Tribunal: TJDFT
Processo: 0715886-02.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. SUSPENSÃO DE LEILÃO. SUBSTITUIÇÃO POR VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DO DÉBITO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de cumprimento de sentença em que foi determinado a alienação judicial de imóvel penhorado pertencente ao Agravante em que requer a suspensão e substituição por automóvel.
2. A realização de hasta pública para venda do imóvel penhorado é meio legal de execução de dívida e não constituiu, por si só, meio gravoso ao devedor. A execução deve atingir a sua finalidade, que é a satisfação do crédito.
3. No caso, o Agravante não cumpriu a ordem de entrega do veículo, nem demonstrou estar o bem livre de ônus, tampouco o estado de preservação do bem.
4. Não cabe a insurgência a respeito do valor da execução, visto que já foi objeto de recurso para esta Turma Cível (AGI 0702767-71.2018.8.07.0000, julg. 9/5/2018, Rel. Des. Simone Lucindo).
5. Recurso conhecido e não provido.